Tribunal: TJDFT
Processo: 0737042-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. POSTAGENS EM REDES SOCIAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade ou não da imediata suspensão e retirada das publicações tidas por ofensivas (em sítios eletrônicos, redes sociais e afins) para que não ocorram mais danos além dos supostamente já causados.

2. Não há provas cabais nos autos que indiquem o(s) destinatário(s) específico(s) das mensagens veiculadas nas publicações impugnadas pelo agravante.

3. Nesse contexto, verifico que não assiste razão à agravante. A jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais superiores é assente no sentido de que o exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Poder Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inaceitável censura estatal sem a observância do contraditório e devida instrução probatória.

4. Somente após a formação do contraditório e da regular instrução probatória é que o magistrado terá condições de firmar convicção sobre a legalidade ou não das mensagens apontadas pela autora como ofensivas, motivo pelo qual a manutenção da decisão de indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.